Tribunal: TJSP
Processo: 1011110-36.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
"SEGURO VIVO PROTEÇÃO CELULAR" – FURTO DO APARELHO - NEGATIVA DA SEGURADORA MEDIANTE ALEGAÇÃO OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES, IMPORTANDO EM RISCO EXCLUÍDO PELA APÓLICE – CLÁUSULA QUE EXCLUI DA COBERTURA OS CASOS DE FURTO SIMPLES E DEMAIS CASOS DE FURTO QUALIFICADO QUE NÃO AQUELES PRATICADOS MEDIANTE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA -

Ementa:
"SEGURO VIVO PROTEÇÃO CELULAR" – FURTO DO APARELHO - NEGATIVA DA SEGURADORA MEDIANTE ALEGAÇÃO OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES, IMPORTANDO EM RISCO EXCLUÍDO PELA APÓLICE – CLÁUSULA QUE EXCLUI DA COBERTURA OS CASOS DE FURTO SIMPLES E DEMAIS CASOS DE FURTO QUALIFICADO QUE NÃO AQUELES PRATICADOS MEDIANTE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 46 E 51 DO CDC – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COBRANÇA TAMBÉM DIRIGIDA CONTRA A EMPRESA DE TELEFONIA – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE MERO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE SEGURADO E SEGURADORA - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE TELEFONIA - ILEGÍTIMA DE PARTE PASSIVA BEM RECONHECIDA NA SENTENÇA, CUJA MANUTENÇÃO, NESTE ASPECTO, É DE RIGOR -SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE EM RELAÇÃO À SEGURADORA

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011110-36.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
GILSON CLEBER EVANGELISTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
TELEFONICA BRASIL S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011110-36.2018.8.26.0361
Apelante: Gilson Cleber Evangelista (Justiça Gratuita)
Apeladas: Telefônica Brasil S/A; Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Comarca: Mogi das Cruzes - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Eduardo Calvet
“SEGURO VIVO PROTEÇÃO CELULAR” FURTO DO
APARELHO
-
NEGATIVA
DA
SEGURADORA
MEDIANTE ALEGAÇÃO OCORRÊNCIA DE FURTO
SIMPLES, IMPORTANDO EM RISCO EXCLUÍDO
PELA APÓLICE – CLÁUSULA QUE EXCLUI DA
COBERTURA OS CASOS DE FURTO SIMPLES E
DEMAIS CASOS DE FURTO QUALIFICADO QUE NÃO
AQUELES PRATICADOS MEDIANTE DESTRUIÇÃO
OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO
DA
COISA

ABUSIVIDADE RECONHECIDA -
INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 46 E 51 DO CDC

INDENIZAÇÃO DEVIDA
COBRANÇA TAMBÉM
DIRIGIDA CONTRA A EMPRESA DE TELEFONIA
DESCABIMENTO

HIPÓTESE
DE
MERO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL
EXISTENTE ENTRE SEGURADO E SEGURADORA -
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA EMPRESA DE TELEFONIA - ILEGÍTIMA DE
PARTE
PASSIVA
BEM
RECONHECIDA
NA
SENTENÇA, CUJA MANUTENÇÃO, NESTE ASPECTO,
É DE RIGOR -SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE EM RELAÇÃO À
SEGURADORA
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE
VOTO No 34149
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença
que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro decorrente de
furto de aparelho celular em face da seguradora, julgando extinta a
demanda sem resolução do mérito em relação à empresa de telefonia
(ilegitimidade passiva), imputando ao vencido os ônus sucumbenciais,
observada a gratuidade da justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011110-36.2018.8.26.0361
Sustenta o apelante, preliminarmente, ocorrência de
julgamento extra petita, pois a sentença afastou o pleito de indenização
sob o argumento de que o celular cadastrado no sistema não se trata do
mesmo aparelho furtado, fundamento este que não foi objeto de defesa
pelas corrés. Diz que a empresa de telefonia é parte legítima para figurar
no polo passivo da ação e pede a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso. No mérito, afirma ter sido vítima de furto
qualificado, fazendo jus à indenização do seguro no valor equivalente ao
valor do aparelho adquirido, no importe de R$ 3.869,10, com correção
monetária a partir da negativa de pagamento e incidência de juros de
mora a partir da citação.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência prospera em parte.
Nos termos do artigo 34 do Código de Defesa do
Consumidor, “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente
responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”.
A empresa de telefonia, porém, não possui ligação
de preposição ou representação para com a companhia seguradora,
agindo como mera intermediária da relação jurídica firmada, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011110-36.2018.8.26.0361
havendo qualquer disposição que lhe imponha obrigações referentes ao
pagamento
de
indenização.
Nestas
circunstâncias,
não
existe
responsabilidade solidária entre ela e a seguradora por ausência de
disposição legal ou contratual, sendo que, nos termos da lei civil, a
solidariedade não se presume.
Cediço que a jurisprudência admite a propositura da
ação de cobrança contra mero intermediário ou estipulante em situações
excepcionais, tais como na hipótese de eventual falha nos serviços,
circunstância sequer aventada no presente caso. Assim, pretendendo o
autor o recebimento de indenização securitária em razão da subtração do
aparelho celular, não vislumbro qualquer razão para exigir o
cumprimento obrigação da empresa de telefonia.
Nestas circunstâncias, ausente previsão legal ou
contratual de responsabilidade da estipulante para pagamento da
indenização securitária pleiteada, a extinção da ação com fundamento na
ilegitimidade de parte da empresa Telefônica Brasil S/A era mesmo a
medida que se impunha.
Por outro lado, o autor também ingressou com a
ação de cobrança em face da seguradora objetivando o recebimento da
indenização securitária.
Segundo narrativa da inicial, em 20.08.2017, o autor
foi vítima de furto em uma casa noturna denominada “Rancho
Vacaloca”, ocasião em que, ao se deslocar à saída do show, passando da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011110-36.2018.8.26.0361
área VIP para a pista, sentiu alguém mexendo em seu bolso da frente e,
ao tentar identificar quem era, percebeu a subtração de seu celular
iphone 6S 64 GB, descrito na nota fiscal de fl. 20.
Requerida a indenização administrativamente, o
segurado teve a cobertura negada sob o fundamento de que o furto
ocorrera de forma simples, risco expressamente excluído do contrato de
seguro.
Judicialmente, por sua vez, a sentença foi de
improcedência em relação à seguradora sob o fundamento de ausência
de cobertura securitária, porquanto o aparelho furtado (Iphone 6S 64
GB) é diverso daquele que está cadastrado no sistema da ré (Iphone 5S
16 GB cinza com preto).
Tal fundamento, contudo, não pode prevalecer, até
porque não foi objeto da defesa apresentada pelas rés, consubstanciando
iniciativa exclusiva do julgador, o que não se pode admitir. Neste
aspecto, aliás, sobreleva o fato de que não há prova de ter sido o
segurado informado no momento da contratação acerca da necessidade
de comunicação de eventual troca do aparelho celular, fazendo-o crer
que a continuidade do pagamento mensal dos prêmios lhe garantiria o
recebimento da indenização correspondente a seu aparelho atual na
hipótese de ocorrência de furto.
Por outro lado, contrariamente ao sustentado pela ré,
reputo que o caso narrado trata-se de furto qualificado, caracterizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011110-36.2018.8.26.0361
pela destreza do agente, que de forma habilidosa consegue subtrair a
coisa que se encontra na posse da vítima sem que esta possa oferecer
resistência (§4o do artigo 155 do Código Penal).
Na
hipótese,
o
seguro
contratado
prevê
expressamente a exclusão da cobertura securitária para a ocorrência de
“furto simples”, somente indenizável, na hipótese de roubo e “furto
qualificado” restrito, ainda, à hipótese de qualificação pela destruição ou
rompimento de obstáculo.
Pois bem. Em princípio mostra-se perfeitamente
possível a existência de cláusulas limitativas, à vista da possibilidade de
particularização dos riscos seguráveis ditada pelos artigos 757 e 760 do
Código Civil.
Entretanto, não há como prevalecer a cláusula do
contrato de seguro que exclui da cobertura os casos de furto simples e
demais casos de furto qualificado que não aqueles praticados mediante
destruição ou rompimento de obstáculo, porquanto retiram o caráter
sinalagmático inerente ao negócio, trazendo vantagem apenas para o
segurador em detrimento do segurado.
Ora, indisputável que a verdadeira intenção do
segurado, ao anuir à contratação do seguro de seu aparelho celular, era a
de garantir eventual ressarcimento caso o mesmo lhe fosse subtraído,
não importando a ele de que forma isso poderia ocorrer. Vale dizer,
evidente que a contratação securitária visava resguardar o aparelho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011110-36.2018.8.26.0361
celular do segurado, independentemente da modalidade do crime que
resultou na retirada do bem de sua esfera patrimonial.
A circunstância de o risco segurado ser limitado aos
casos de roubo e furto qualificado unicamente pela destruição ou
rompimento de obstáculo à subtração da coisa excluídas as hipóteses
de furto simples e também de outras relativas a furto qualificado exige,
de plano, conhecimentos do aderente quanto às diferenças entre as
espécies de furto, conhecimento esse que, em razão de se tratar de
termos técnicos e diante de sua vulnerabilidade, presumidamente o
consumidor não possui.
Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “... acrescenta-se que o objeto do contrato de
seguro procurou resguardar o patrimônio do segurado contra possíveis
desfalques, independentemente da sua modalidade, se decorrente de
roubo ou de furto, seja simples ou qualificado, tendo em conta que o
segurado deve estar resguardado contra o fato e não contra
determinado crime. O esclarecimento contido no contrato acerca da
abrangência da cobertura securitária que reproduz, em essência, a
letra do art. 155 do Código Penal, à evidência, não satisfaz o comando
normativo segundo o qual as cláusulas limitadoras devem ser claras,
por óbvio, aos olhos dos seus destinatários, os consumidores, cuja
hipossuficiência informacional é pressuposto do seu enquadramento
como tal”. (STJ, 3a Turma, REsp 1293006 / SP, Rel. Min. Massami
Uyeda, j. 21/06/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011110-36.2018.8.26.0361
Nesse contexto, a cláusula que diferencia furto
simples de furto qualificado, e aquela que estabelece como furto
qualificado, dentre as hipóteses do artigo 155 do Código Penal,
unicamente aquela pela destruição ou rompimento de obstáculo à
subtração da coisa (fl. 43) devem ser consideradas abusivas e, portanto,
nulas de pleno direito.
Aplica-se na hipótese o artigo 46 do Código de
Defesa do Consumidor que assim preceitua “os contratos que regulam
as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for
dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou
se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a
compreensão de seu sentido e alcance.”.
Igualmente aplicável o artigo 51 do Código de
Defesa do Consumidor, segundo o qual “São nulas de pleno direito,
entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: (...) IV estabeleçam obrigações consideradas
iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.(destaquei). E, nos termos do §1o, II: “Presume-se exagerada,
entre outros casos, a vantagem que: restringe direitos ou obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar
seu objeto ou equilíbrio contratual”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 9
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011110-36.2018.8.26.0361
Se assim é, seria até mesmo desnecessário perquirir
se a situação narrada na inicial configura furto simples ou qualificado,
relevando salientar, ademais, que a ré sequer demonstrou ter sido o autor
regularmente informado acerca dos riscos excluídos no contrato, tanto
que não trouxe qualquer documento por ele devidamente assinado,
tampouco demonstrou por qualquer outro modo ter sido ele
regularmente informado a esse respeito.
A propósito do tema, confira-se recente precedente
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL
QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E
FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES.
CLÁUSULA
LIMITATIVA
DE
COBERTURA
SECURITÁRIA.
CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE
INFORMAÇÃO
AO
CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF.
1. O propósito recursal é definir
acerca da responsabilidade da seguradora
recorrida pelo pagamento de indenização
securitária à recorrente, a despeito de cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 10
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011110-36.2018.8.26.0361
contratual que garante a proteção patrimonial
apenas na hipótese de roubo/furto qualificado
sem haver a cobertura também para o furto
simples, bem ainda acerca da configuração de
danos morais e materiais hábeis a serem
compensados/reparados por aquela.
2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que
implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas
com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão,
garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes
e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
3. Como o segurado é a parte mais fraca,
hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da
relação de consumo, e o segurador detém todas as informações
essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas
dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil
entendimento.
4. O consumidor tem direito a informação plena do
objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas,
pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica,
com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar
ábdito a ambiguidade.
5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza
da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011110-36.2018.8.26.0361
furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à
recorrente, associado ao fato de que as cláusulas recorrente, associado
ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão
devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a
referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a
indenização securitária.
7. O mero descumprimento contratual, embora
possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só,
danos morais.
8. Constata-se da leitura das razões do recurso
especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não
alegou violação de qualquer dispositivo infraconstitucional, o que
importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante
a incidência da Súmula 284/STF.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido” (STJ, 3a Turma, REsp 1293006 / SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. Yueda, j. 03/12/2019, in DJe de 05/12/2019).
Diante desse quadro, há que se afastar a restrição
prevista na apólice, reconhecendo-se ao autor, por conseguinte, direito
ao recebimento da indenização relativa ao aparelho celular furtado, no
montante indicado na inicial de R$ 3.869,10, correspondente ao valor da
nota fiscal emitida por ocasião da aquisição do aparelho, cujo montante,
aliás, não foi impugnado pela ré em contestação, que apenas pediu a
dedução do valor da franquia (cláusula 14.1. fl. 108).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 12
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011110-36.2018.8.26.0361
Respeitante à atualização monetária, por constituir
simples critério de preservação do capital, evitando a desvalorização da
moeda sem representar qualquer acréscimo ao valor, perfeitamente
possível fixá-la desde quando devida a indenização, ou seja, da data da
negativa do pedido administrativo.
Os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir
da partir da citação, a teor do que estabelecem os artigos 397, § único, e
405 do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do autor para, mantida a extinção por ilegitimidade de parte
da empresa Telefônica Brasil S/A, condenar a seguradora ao pagamento
de indenização no valor de R$ 3.869,10, corrigido monetariamente
desde a negativa de pagamento e com incidência de juros de mora de 1%
a partir da citação, deduzido o valor da franquia. Arcará o autor com os
honorários dos advogados da Telefônica Brasil S/A, ora majorados para
R$ 1.500,00, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, ressalvado o disposto
no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal; a seguradora Zurich Minas
Brasil Seguros S/A arcará com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios do advogado do autor, que ora fixo em R$
1.500,00, o que o faço com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator